Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-65.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-65.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
CESAR DE SANTANA GALVAO PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. TEMA 1198 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. SENTENÇA PREMATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 10 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposta litigância predatória decorrente do fracionamento de demandas, em ação que discute descontos não reconhecidos em conta bancária de consumidor vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposta litigância predatória, sem prévio contraditório e sem oportunizar efetivamente a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC e das diretrizes do Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Aferir a legalidade da extinção prematura do feito com base em presunção de abuso do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema processual civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, de modo que a extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional, cabível apenas quando impossível a correção do vício formal.

5. A identificação de indícios de irregularidade em múltiplas demandas ou de fracionamento indevido impõe ao julgador intimar a parte autora para esclarecer, unificar as ações ou emendar a inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

6. A restrição ao acesso à justiça é ainda mais sensível em demandas de consumidores hipervulneráveis, como idosos e analfabetos, que buscam cessar descontos indevidos em benefícios previdenciários; assim, a extinção do processo sem prévia e efetiva concessão de prazo para sanar o vício configura
error in procedendo
.

7. Embora o Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça autorize o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir a emenda da petição inicial para comprovar o interesse de agir e a autenticidade da demanda, essa medida deve ser efetiva e respeitar o contraditório; no caso, a sentença foi proferida sem apreciação do pedido de dilação de prazo feito pela parte autora, afastando a inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A suspeita de litigância predatória ou de fracionamento de demandas não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo imprescindível a prévia intimação da parte autora para emendar a inicial ou justificar sua conduta, com garantia do efetivo contraditório, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. "

Dispositivos relevantes citados
: artigos 4º, 6º, 10, 113, 114 e 321 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1198, Corte Especial, REsp 2.021.665/MS. TJAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001061-65.2025.8.05.0194
, em que figuram como apelante
JOAQUIM RIBEIRO ROCHA
e como apelada
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05